Tribunal: TJMT
Processo: 0001435-72.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001435-72.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZIA MARIA MARTINS - CPF: 495.546.971-04 (APELANTE), MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA SACHETTI - CPF: 873.207.971-00 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social-INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: LUZIA MARIA MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUZIA MARIA MARTINS

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUZIA MARIA MARTINS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou improcedente os termos da presente Ação de Auxílio-Doença com conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 0001435-72.2014.8.11.0022, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

- INSS
, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei n. 8.213/91.

Nas razões recursais (id. 93529067 - Pág. 123 a 130), a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da produção de prova técnica e consequentemente a nulidade da sentença, uma vez o laudo pericial apresentou diversas contradições e não respondeu os quesitos formulados por ela, configurando cerceamento de defesa.

Devidamente intimado (id. 93529067 - Pág. 132 a 133), o apelado não apresentou contrarrazões (id. 93529067 - Pág. 134).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 99292994 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LUZIA MARIA MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

V O T O

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
LUZIA MARIA MARTINS,
hoje com 63 anos de idade, ajuizou, em 27/08/2014, a Ação de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela Antecipada n. 1004925-74.2016.8.11.0003 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
após ser diagnosticada com alterações estruturais na coluna, que a incapacita para o trabalho desde então.

Após ter seu pedido administrativo de auxílio-doença indeferido pelo INSS (27/7/2010 – id. 93529067 - Pág. 18), judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 26/6/2020 (id. 93529067 - Pág. 120).

Irresignada, a autora, ora apelante, requer, em seu recurso, a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de que foi cerceado em seu direito de defesa, uma vez que o laudo pericial não respondeu aos seus quesitos formulados e apresenta diversas contradições e inconclusões.

No mais, alega que o referido laudo não levou em consideração o conjunto probatório contido nos autos (exames, receituários e atestados) e por este motivo requer que seja submetida a uma nova perícia médica.

Do exame dos autos, não assiste razão à Apelante.

Pois, o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

(...) Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No mais, o artigo 464, § 1o, do mesmo diploma legal assim preceitua:

(...) Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

In casu,
verifica-se que em 17/12/2016 foi realizada a perícia médica para avaliar a situação da apelante, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (id. 93529067 - Pág. 76 a 81), contendo as respostas dos quesitos formulados pelas partes, que foram intimadas posteriormente a manifestarem.

A apelante peticionou, requerendo laudo complementar (id. 93529067 pag. 86 a 88), que foi atendida conforme perícia realizada em 21/7/2018, com apresentação de laudo (id. 93529067 - Pág. 106 a 107), que fez o seguinte registro
:

“OBS: Autora foi avaliada pela mesma queixa em perícia realizada em dezembro de 2016. Ao realizar novo exame e análise de documentos da autora não há nenhuma alteração sobre a conclusão da referida perícia.

Nota-se que tanto o primeiro laudo pericial quanto o segundo laudo elaborado pelo
Expert
do Juízo concluem pela capacidade da apelante,
in verbis
:

Laudo da Perícia realizada em 17/12/2016:

(...)

5-
Conclusão

AUTORA COM QUADRO DE ARTROSE DE COLUNA COM POUCA LIMITAÇÃO QUE NÃO INCAPACITA PARA ATIVIDADE HABITUAL

LAUDO DA PERÍCIA REALIZADA EM 21/7/2018:

(...)

4-
Conclusão

Autora portadora de artrose de coluna com pequena limitação que não causa incapacidade para suas atividades no lar

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outro laudo pericial.

Nesse sentido,
in verbis
:

Ementa: Cerceamento de defesa – Anulação da r. sentença – Inocorrência –Realização de nova perícia técnica e vistoria ambiental –Desnecessidade – Oitiva de testemunhas e depoimento pessoal –Descabimento – Conjunto probatório que basta para o correto desate da lide.

Acidente do trabalho – Males colunares – Laudo pericial dando conta da inexistência de incapacidade profissional, o que não foi infirmado pelos demais elementos dos autos – Improcedência da ação mantida.

Recurso improvido. (TJSP,
Apelação Cível n. 1024115-85.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, 17a Câmara de Direito Público, Relator: AFONSO CELSO DA SILVA, Data de Julgamento: 2/3/2021)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONDENATÓRIA DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE C/C PEDIDO LIMINAR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente a pericianda para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(N.U 0012804-49.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022